Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702120-32.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DOMINGUEZ FEIJO AGRAVADO: CHEIRY BARBOSA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICENTE DOMINGUEZ FEIJOO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na Ação de Cobrança de Aluguéis n. 0721665-04.2024.8.07.0007, proposta em desfavor de CHEIRY BARBOSA DE CARVALHO, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio do despacho exarado sob o ID 68102142, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse as rendas auferidas além dos proventos auferidos junto à Secretaria de Estado de Saúde, e apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. No petitório de ID 68530398, o patrono informou o óbito do agravante e postulou a suspensão do processo até a habilitação dos herdeiros na ação originária. Acostou a certidão de óbito sob o ID 68530399. De acordo com o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, suspende-se o processo pela morte de qualquer das partes. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o patrono do autor requereu o prazo de 15 (quinze) dias para habilitação dos herdeiros (ID 225215957), aguardando a análise pelo Juízo a quo. Dessa forma, em conformidade com o artigo 689 do Código de Processo Civil, DEFIRO a suspensão do processo até a habilitação dos herdeiros na ação originária. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025 às 10:17:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora